Tribunal: TJES
Processo: 0005508-56.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005508-56.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA -
RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 188 do STF e conforme disposto nos artigos 349 e 786 do Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado.

2. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, § 3º, do CDC.

3. Caso concreto em que foram apresentados laudos técnicos que atestam o nexo de causalidade entre os danos suportados e as variações de energia elétrica.

4. No tocante à unilateralidade da prova produzida, é assente o entendimento desta Corte de Justiça que o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo.

5. Por fim, este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento
” (TJES, Classe: Apelação, 024160197745, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019).

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ausente questões preliminares,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, por meio da qual a parte autora afirma, em sua inicial, que foi obrigada a ressarcir seus segurados por danos a bens eletrônicos ocasionados pela má prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica.

Para subsidiar suas alegações,
colacionou aos autos laudos técnicos e comprovantes de pagamento (fls. 48/55 – id.
7612765
) do valor de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais), referentes aos custos de reparo
.

Ao promover o julgamento do mérito, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, o que fez nos seguintes termos:

A demanda é claramente improcedente.

Valeu-se a parte autora de documento unilateral, imprestável ao objetivo inicialmente pretendido.

Como bem realça a parte requerida, “os documentos colacionados à exordial não tem amparo probatório para afirmar que qualquer atuação, comissiva ou omissiva, da ré subsidiaria os danos sofridos pelo segurado da autora, não se podendo intuir, sem provar, qualquer nexo de causalidade”.

[...]

Na hipótese dos autos, verifica-se que
a parte autora não se desincumbiu da exigência do artigo 373, inciso I, do NCPC, provando o fato constitutivo de seu direito
. Por fato constitutivo deve-se entender aquele que originou a relação jurídica deduzida em juízo. É o suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma situação jurídica cuja titularidade é reivindicada pelo autor. Ou como dizia CHIOVENDA, são os fatos “que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém”. (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Volume I. Campinas: Bookseller, 2000, p. 22).

Incabível, por conseguinte, qualquer pretensão reparatória.

Inconformada,
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, sustenta, em suma, que:
(I)
foi devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a queima dos equipamentos e o pico de tensão na rede elétrica;
(II)
deve ser reconhecida a possibilidade do consumidor apresentar laudos e orçamentos emitidos por empresas não credenciadas pela concessionária, afastando-se, assim, eventual argumento de invalidade ou unilateralidade dos laudos;
(III)
subsidiariamente, caso este eg. Tribunal não entenda pela reforma da r. sentença em seu mérito, requer que o percentual dos honorários seja fixado em patamar mínimo.

Pois bem. Ao que se verifica, a improcedência do pedido autoral foi justificada pela ausência de prova, tendo recaído o ônus probatório sobre a empresa ora apelante.

Diante disso, em que pese o indubitável saber jurídico do magistrado de primeiro grau, entendo que a r. sentença merece reforma. Explico.

Conforme disposto nos artigos 349 e 786 do Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado:

Art. 349.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No mesmo sentido, o enunciado sumular nº 188 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”
.

Ainda sobre o tema, a doutrina pátria ensina que
“ao ser efetuada a sub-rogação, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano”
. (In BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7ª ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345).

No julgamento de casos semelhantes, esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que
cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
por força
do disposto no art. 14, § 3º, do CDC
. Assim ficou ementado o julgamento a que faço referência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. APÓLICE DE SEGURO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. 2. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento. 3. No caso, há de se reconhecer que a responsabilidade da ré/apelante perante a autora/apelada é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 4. Portanto, correto o entendimento encampado pela Magistrada, no sentido de que competia à ré/apelante comprovar que não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa do segurado ou de terceiro, ou ainda em razão de caso fortuito ou de força maior, o que não se verifica na hipótese em apreço. 5. Colhe-se dos elementos constantes dos autos que os danos causados aos bens eletrônicos de propriedade da segurada decorreram de distúrbio na rede de energia elétrica, não tendo a apelante impugnado especificadamente dos documentos apresentados pela seguradora apelada, cuja defesa se resume a defender a inexistência de registro de oscilação na rede de energia elétrica naquele período. 6. Não prospera, contudo alegação de que em consulta à base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, da qual verificou-se a inexistência de falta de energia na data relatada, sendo esta prova suficiente da inexistência de nexo causal entre os supostos danos suportados pelo segurado e a conduta da concessionária de energia elétrica. 7. Isso porque, a despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a conferência nos registros na subestação da região que se encontra residência da segurada não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na exordial. 8. Destarte, não tendo a apelante se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada, resta evidenciada a responsabilidade civil e o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada. 9. Majora-se os honorários sucumbenciais em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160054268, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020)

Não desconsidero o fato de que, mesmo diante de relação consumerista e da consequente aplicação do CDC, o consumidor não deve ser eximido de demonstrar minimamente os fatos alegados (AC 0001069-23.2019.8.08.0028; TJES, 4ª Câmara Cível. Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 15/09/2023). Ocorre que, no caso em análise, a seguradora cuidou de trazer aos autos laudos técnicos que atestam o nexo de causalidade entre os danos suportados e as variações de energia elétrica.

Lado outro, a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade.

No tocante à unilateralidade da prova produzida, é assente o entendimento desta Corte de Justiça de que “
o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo
” (TJES, Classe: Apelação, 024151633625, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018).

Por fim, este eg. Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento
” (TJES, Classe: Apelação, 024160197745, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019).

Ante todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ao pagamento de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais), em virtude do direito de regresso, com juros e correção monetária desde o efetivo desembolso, de acordo com as Súmulas 43 e 54 do STJ.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.